Tribunal: TJSP
Processo: 1023367-17.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Parceria comercial para a realização de eventos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pedido de produção de prova testemunhal. Prova que não seria suficiente para alterar o deslinde da demanda. Planilha e comprovantes que demonstram o dispêndio de importâncias pela autora. Ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de crédito alegado na petição

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Parceria comercial para a realização de eventos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pedido de produção de prova testemunhal. Prova que não seria suficiente para alterar o deslinde da demanda. Planilha e comprovantes que demonstram o dispêndio de importâncias pela autora. Ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de crédito alegado na petição inicial. Ônus que incumbia à ré. Recurso desprovido.